Tribunal: STF
Processo: RE 502590
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidora
   pública. Vantagem pessoal. Incorporação. Reajuste. 4. Direito
   adquirido. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que
   se nega provimento